Tribunal: TJDFT
Processo: 0707962-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707962-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR FELIPE ROCHA MARCELINO, ITAMAR ADONIS FREITAS DE ALCANTARA AGRAVADO: IRMAOS RODOPOULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARTHUR FELIPE ROCHA MARCELINO e ITAMAR ADONIS FREITAS DE ALCANTARA contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça dos autores. Em suas razões (ID 69442114), os agravantes sustentam que: 1) ao invés de analisar os documentos de forma individualizada, o juiz somou a renda dos autores que são pessoas distintas e não fazem parte do mesmo núcleo familiar; 2) o Sr. Arthur recebe salário bruto de 1.839,37 e o valor líquido de R$ 1.693,36 e o Sr. Itamar percebe salário de R$ 3.762,62; 3) o critério utilizado pela Defensoria Pública estabelece que como parâmetro para fazer jus à gratuidade de justiça aquele que recebe menos de cinco salários-mínimos, o que é o caso. Requerem, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do processo na origem sem que as custas sejam recolhidas ou, alternativamente, que a distribuição não seja cancelada. No mérito, o provimento do recurso para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo (art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, é o caso de ser deferida a antecipação da tutela recursal apenas para que não seja cancelada a distribuição até a análise de mérito do recurso. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, de acordo com o contracheque do mês de out/2024, o primeiro autor, Itamar Adonis Freitas de Alcântara, é servidor de cargo efetivo vinculado à Companhia do Metropolitano do Distrito Federal METRO-DF e recebe, a título de rendimentos, o valor bruto de R$ 8.422,81 e líquido de R$ 4.561,69 (ID 223593086, autos de origem). A princípio, a renda do primeiro autor é elevada, de modo que ele não comprovou que impossibilidade arcar com as custas processuais. Registre-se que o critério utilizado pela Defensoria Pública para que uma pessoa seja considerada hipossuficiente econômica é quando a soma dos rendimentos brutos mensais dos integrantes da família não ultrapassa cinco salários-mínimos (Resolução no 140, de 24 de junho de 2015), o que não é o caso. Por sua vez, o segundo autor, Sr. Arthur Felipe Rocha Marcelino, juntou aos autos recibo de pagamento referente ao mês de ago/2024, que comprova vínculo com a empresa MEF Ind. E Comércio de Aparelhos de Diversões LTDA e demonstra que ele recebe o valor bruto de R$ 1.839,37 e líquido R$ 1.693,36 (ID 221282357, autos de origem). Apesar do valor recebido não ser elevado, o documento não é suficiente para comprovar a alegada situação de hipossuficiência, especialmente porque não foi demonstrado que este valor é o único por ele recebido. Assim, ausentes elementos nos autos para determinar o prosseguimento no feito na origem sem o recolhimento de custas. Por outro lado, é razoável a fim de evitar atos nulos e desnecessários deferir a antecipação da tutela apenas para que a distribuição não seja cancelada até a análise da questão pela Turma. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deve ser facultada a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência. DEFIRO PARCIALMENTE o pedido apenas para que seja não seja cancelada a distribuição dos autos até que a questão seja submetida à Turma Cível. Faculto aos agravantes, no prazo de 5 dias, juntar comprovantes atuais da alegada hipossuficiência de recursos, tais como comprovantes de gastos extraordinários, extratos de movimentações financeiras dos últimos 3 meses de todas as instituições bancárias em que possui contas ou investimentos e outros documentos comprobatórios da sua impossibilidade de arcar com as custas processuais. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 11 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator